Tribunal: TJDFT
Processo: 0707780-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INSUFICIÊNCIA DA “ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL” COMO PROVA DE ASSENTIMENTO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO (1,85% AO MÊS). REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREJUDICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora sentença que, em ação declaratória de inexistência de contrato de cartão RMC c/c conversão de contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pleitos iniciais. A apelante pleiteia a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado ao argumento de que acreditava contratar empréstimo consignado simples. Sustenta vício de consentimento, pede restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é cabível a conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado; (iii) determinar os critérios de incidência de juros remuneratórios e a possibilidade de repetição de indébito; (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ.
4. O contrato de cartão consignado exige informação clara e prévia ao consumidor (arts. 6o, III, e 52, CDC). A instituição financeira não comprova o fornecimento de tais informações.
5. A “assinatura por biometria facial” constitui mera autenticação eletrônica (“selfie”), sem equivalência técnica à assinatura eletrônica qualificada (Lei 14.063/2020), não servindo como prova suficiente de consentimento.
6. A divergência entre as datas da suposta assinatura e do contrato, somada à ausência de prova inequívoca do assentimento, reforça a ocorrência de vício de consentimento.
7. Reconhecido o vício, aplica-se o art. 170 do CC, com a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado, aproveitando-se as partes válidas do negócio.
8. Na ausência de estipulação contratual válida da taxa de juros, incide a tese firmada no Tema 234/STJ (REsp 1112879/PR), que admite a limitação equitativa dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,85% ao mês).
9. O recebimento e utilização do valor emprestado pelo consumidor afastam a simples anulação do contrato e tornam prejudicado o pedido de repetição de indébito.
10. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem repercussão sobre o nome da parte autora ou violação concreta a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, não gerando indenização por danos morais (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A insuficiência de informações claras na contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, nos termos dos arts. 6o e 52 do CDC.
2. A biometria facial não se equipara à assinatura eletrônica qualificada e não comprova, por si só, o assentimento do consumidor.
3. Reconhecido o vício, aplica-se o art. 170 do CC, convertendo-se o contrato de cartão consignado em empréstimo consignado.
4. Na ausência de taxa de juros pactuada de forma válida, limita-se a remuneração à média de mercado divulgada pelo BACEN (Tema 234/STJ).
5. O desconto em benefício previdenciário, ainda que indevido, não gera dano moral quando não há lesão a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, V e X; CC, art. 170; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VI, e 52; Lei 14.063/2020, art. 4o; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1112879/PR (Tema 234), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; TJDFT, Acórdão 1920057, 0750254-58.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18.09.2024; Acórdão 1618178, 0710437-49.2021.8.07.0003, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 15.09.2022

(ic)